Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÕES PROVISÓRIAS DE IMÓVEIS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. CONTRATO ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, reputa-se válido o negócio jurídico firmado com pessoa jurídica, por meio de quem se apresente como seu representante legal; não havendo como se exigir do terceiro de boa-fé o conhecimento acerca de sua incapacidade, especialmente se os aspectos fáticos o induzem a avaliar que se encontra diante de uma situação legítima.
3. O artigo 932, inciso III, do Código Civil, prevê que o empregador responde pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Desse modo, deve responder pelos serviços contratados quando um de seus funcionários se utilizar do cargo ocupado para realizar negócio jurídico com terceiro de boa-fé. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.
4. Estando a lide em condições de apreciação imediata, com respaldo no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento do mérito.
5. Considerando-se que a causa de pedir inserta na petição inicial está ancorada em contratos de administração de locações temporárias de imóveis e nas transações a eles correspondentes, cuja análise ultrapassa a mera realização de cálculos, especialmente em face da ausência de informações acerca de todos os períodos em que os imóveis foram efetivamente locados, bem como dos valores cobrados nas respectivas locações, é mister o reconhecimento da obrigação do réu/apelado, enquanto gestor de negócios alheios, de prestar contas da administração que empreendeu sobre os imóveis, na forma do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a r. sentença de primeiro grau e, prosseguindo no exame do mérito da demanda, julgar procedente o pedido inicial.